Tribunal: TJMT
Processo: 1016580-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1016580-13.2020
AGRAVANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA.
AGRAVADA: QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Vistos.
Intime-se a parte agravada para manifestar nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e 134-A, § 1o, do RITJMT, em 15 (quinze) dias.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR